Tribunal: STF
Processo: RE 403036
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEI Nº 11.722/95 DO MUNICÍPIO
 DE SÃO PAULO - INCONSTITUCIONALIDADE - TRANSGRESSÃO ÀS GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DO DIREITO
ADQUIRIDO - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS,
VERSANDO O MESMO TEMA, PELAS TURMAS OU JUÍZES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, COM FUNDAMENTO NO "LEADING CASE" (RISTF, ART. 101) -
RECURSO IMPROVIDO.
A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, QUANDO TRANSGREDIDA PELO LEGISLADOR
 COMUM, É OPONÍVEL, AO PODER PÚBLICO, PELO AGENTE ESTATAL LESADO EM
SUA ESFERA JURÍDICA.
- A Lei nº 11.722/95 do Município de São
Paulo, ao fazer retroagir os seus efeitos a 1º/02/1995, transgrediu,
 frontalmente, a garantia da irredutibilidade de vencimentos,
inscrita na Constituição da República (art. 37, XV), incidindo,
desse modo, tal diploma legislativo, em inconstitucionalidade
material.
O postulado da irredutibilidade de vencimentos - que
traduz modalidade qualificada e específica da garantia
constitucional do direito adquirido - não autoriza, por
incompatibilidade material, a subsistência de cláusula legislativa
impregnada de retroatividade injusta. Precedentes.
A EXISTÊNCIA
 DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSEM O MESMO TEMA
(RISTF, ART. 101).
- A declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, emanada do Plenário
do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida por maioria
qualificada, aplica-se aos novos processos submetidos à apreciação
das Turmas ou à deliberação dos Juízes que integram a Corte,
viabilizando, em conseqüência, o julgamento imediato de causas que
versem o mesmo tema, ainda que o acórdão plenário - que firmou o
precedente no "leading case" - não tenha sido publicado, ou, caso já
 publicado, não haja transitado em julgado. Precedentes.
É que a
 decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, proferida nas
condições estabelecidas pelo art. 101 do RISTF, vincula os
julgamentos futuros a serem efetuados, colegialmente, pelas Turmas
ou, monocraticamente, pelos Juízes desta Corte, ressalvada a
possibilidade de qualquer dos Ministros do Tribunal - com apoio no
que dispõe o art. 103 do RISTF - propor, ao Pleno, a revisão da
jurisprudência assentada em matéria constitucional. Precedente.